Tribunal: TJSP
Processo: 2272109-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Juros de mora e correção monetária. Observância do Tema n.o 810 do STF (RE 870.947) e do Tema n.o 905 do STJ (REsp n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146. Necessidade de recálculo de todo o período para aplicar o IPCA-E sem modulação de efeitos, uma vez que o cálculo recebido pela sentença excluiu o IPCA-E. Coisa julgada. Possibilidade de revisão. Decisão reformada com

Ementa:
Agravo de Instrumento. Juros de mora e correção monetária. Observância do Tema n.o 810 do STF (RE 870.947) e do Tema n.o 905 do STJ (REsp n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146. Necessidade de recálculo de todo o período para aplicar o IPCA-E sem modulação de efeitos, uma vez que o cálculo recebido pela sentença excluiu o IPCA-E. Coisa julgada. Possibilidade de revisão. Decisão reformada com devolução para novos cálculos.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000207337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272109-33.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ETULO
FERREIRA DA SILVA, ADNAILDE BONFIM DOS SANTOS, ADRIANA RIBEIRO
LUZ, ALESSANDRA GERTRUDES LUCIANO DIAS, ALEX SANDRO VIANA,
ATEVALDO PINTO DOS SANTOS, CESAR AUGUSTO BONONI, CLAUDIA
APARECIDA EMMERICK GUISARD, EDILAINE FRANCINE DA SILVA,
EDMILSON SOARES DOS SANTOS, EDVAR CORREA PARDAL, ELI
APARECIDA FERNANDES, GIOVANI DA FONSECA NOGAROTTO, ILZA
FONTES DIAS, JAIRO PAULO DANIOTI JUNIOR, JORGE DA SILVA NETO
BATISTA, JOSÉ SOUSA ROQUE JUNIOR, LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO,
LUIZ HENRIQUE GUIMARÃES FERRI, MARCO AURELIO CIVOLANI SILVA,
NILTON RODLRIGUES DE CASTRO, ODAIR WAGNER BORTOLI, PAULO DE
SOUZA SCATOLIN, ROBERTO CARLOS ANTUNES DE CAMPOS, RODOLPHO
SMEGAL FILHO, RONNER RICARDO MOREIRA, SERGIO JOSE DA SILVA,
SHEILA APARECIDA MAGRINI CRUZ, VALERIA DOS SANTOS e WALTER
APARECIDO DE SOUZA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U. Declara o 3o juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 24 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 6262
Agravo de Instrumento no: 2272109-33.2019.8.26.0000
Agravantes: Etulo Ferreira da Silva, Adnailde Bonfim dos Santos, Adriana Ribeiro Luz,
Alessandra Gertrudes Luciano Dias, Alex Sandro Viana, Atevaldo Pinto dos Santos,
Cesar Augusto Bononi, Claudia Aparecida Emmerick Guisard, Edilaine Francine da
Silva, Edmilson Soares dos Santos, Edvar Correa Pardal, Eli Aparecida Fernandes,
Giovani da Fonseca Nogarotto, Ilza Fontes Dias, Jairo Paulo Danioti Junior, Jorge da
Silva Neto Batista, José Sousa Roque Junior, Luiz Carlos do Nascimento, Luiz
Henrique Guimarães Ferri, Marco Aurelio Civolani Silva, Nilton Rodlrigues de Castro,
Odair Wagner Bortoli, Paulo de Souza Scatolin, Roberto Carlos Antunes de Campos,
Rodolpho Smegal Filho, Ronner Ricardo Moreira, Sergio Jose da Silva, Sheila
Aparecida Magrini Cruz, Valeria dos Santos e Walter Aparecido de Souza
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Agravo de Instrumento. Juros de mora e correção monetária.
Observância do Tema n.o 810 do STF (RE 870.947) e do Tema
n.o 905 do STJ (REsp n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146.
Necessidade de recálculo de todo o período para aplicar o
IPCA-E sem modulação de efeitos, uma vez que o cálculo
recebido pela sentença excluiu o IPCA-E. Coisa julgada.
Possibilidade de revisão. Decisão reformada com devolução
para novos cálculos.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento que busca reformar decisão
no sentido de que o débito foi atualizado indevidamente nos termos da Lei 11.960/09,
por força da coisa julgada.
Contraminuta regularmente apresentada.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O pedido recursal será provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Passa-se a examinar o pedido à luz do quanto decidido pelo E.
STF no Tema 810 (RE 870.947), no AI 842.063 RG/RS, e pelo E. STJ no Tema 905,
sem modulação de efeitos temporais para a aplicação dos temas.
O E. STF passou a entender que o art. 1o-F da Lei 9.494/97 tem
natureza processual e que deve ser aplicado para ações ajuizadas antes da sua entrada
em vigor:
Agravo de instrumento convertido em Extraordinário.
Art. 1o-F da Lei 9.494/97. Aplicação. Ações ajuizadas
antes de sua vigência. Repercussão geral reconhecida.
Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso
provido.
É
compatível
com
a
Constituição
a
aplicabilidade imediata do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
alteração pela Medida Provisória no 2.180-35/2001,
ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua
entrada em vigor.” (STF, AI 842063 RG/RS, Pleno, por
maioria, Rel. Ministro Presidente, j. 16/06/2011, DJe
01/09/2011)
A aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, entretanto, não necessariamente reflete o índice de correção monetária
que veio a ser adotado pelo Tema 810 e pelo Tema 905, pois há três tabelas diferentes
divulgadas, uma baseada no INPC, outra baseada na Lei 11.960/09, mas modulada, e
outra baseada no IPCA-E, mas restrita à diretoria de execução de precatórios e
cálculos2. As tabelas em si não são vinculantes no sentido jurídico do termo, uma vez
que devem apenas refletir os índices oficialmente divulgados. Assim, os índices deverão
ser fixados diretamente.
O Tema 810 do STF foi assim enunciado:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
2
https://www.tjsp.jus.br/PrimeiraInstancia/CalculosJudiciais/Comunicado?codigoComunicado=2528&pag
ina=1 - acessada dia 10.02.2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.
O Tema 905 do STJ foi assim enunciado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F
DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É
RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção
monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária.
Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos
da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas
as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3.
Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral.
As
condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5%
ao mês; correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros
de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E [...]
Diante destes julgamentos, o cálculo a ser elaborado deverá
considerar, para fins de correção monetária, a aplicação do IPCA-E sem nenhuma
modulação temporal dos seus efeitos.
A coisa julgada não é óbice para a aplicação do quanto aqui
decidido uma vez que trata-se de matéria de ordem pública. E nem se diga que o Tema
905 possa ser usado para afastar tal hipótese, uma vez que ali indica-se que a
preservação da coisa julgada só ocorre no caso de adoção de índice diverso
DAQUELES TRATADOS NO TEMA 905. Como a sentença transitada em julgado
adotou a Lei 11.960/09, ela adotou a TR - Taxa Referencial.
Seria necessário que a sentença adotasse outro índice para que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
falasse em respeito à coisa julgada.
Pelo exposto, por meu voto, dou provimento ao recurso.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de
embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio virtual.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18907
Agravo de Instrumento no 2272109-33.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Etulo Ferreira da Silva, Adnailde Bonfim dos Santos, Adriana
Ribeiro Luz, Alessandra Gertrudes Luciano Dias, Alex Sandro Viana,
Atevaldo Pinto dos Santos, Cesar Augusto Bononi, Claudia Aparecida
Emmerick Guisard, Edilaine Francine da Silva, Edmilson Soares dos
Santos, Edvar Correa Pardal, Eli Aparecida Fernandes, Giovani da Fonseca
Nogarotto, Ilza Fontes Dias, Jairo Paulo Danioti Junior, Jorge da Silva
Neto Batista, José Sousa Roque Junior, Luiz Carlos do Nascimento, Luiz
Henrique Guimarães Ferri, Marco Aurelio Civolani Silva, Nilton
Rodlrigues de Castro, Odair Wagner Bortoli, Paulo de Souza Scatolin,
Roberto Carlos Antunes de Campos, Rodolpho Smegal Filho, Ronner
Ricardo Moreira, Sergio Jose da Silva, Sheila Aparecida Magrini Cruz,
Valeria dos Santos e Walter Aparecido de Souza
Agravado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Vistos, etc.
Acompanho o Eminente Relator quando diz que se aplica,
a título de correção monetária, o IPCA-E, mas não porque o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, acerca da matéria, seja o mesmo, e
sim em decorrência de questão de ordem prática.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, decidindo o
Tema 810, dispôs no sentido de que se aplica a todo e qualquer débito da Fazenda
Pública o IPCA-E. Já o Superior Tribunal de Justiça dispôs de forma diversa, no
concernente à condenação relativa à pretensão de servidores e empregados públicos,
aplicando o IPCA-E às parcelas posteriores a dezembro de 2000; no concernente às
parcelas anteriores, aplicam-se os índices constantes do “Manual de Cálculos da Justiça
Federal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como as parcelas imprescritas, no caso em exame, são
posteriores a dezembro de 2000, em termos práticos, a conclusão data vênia, não
correspondente aos fatos que o STF e o STJ, julgando os temas 810 e 905,
respectivamente, dispuseram da mesma forma não terá repercussão de ordem prática.
Por esta razão, com estes adminículos, acompanho o voto
do Relator.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
FERNAO BORBA FRANCO
99CE8E6
7
8
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
102F93FF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2272109-33.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.